Tribunal: STF
Processo: RE 437200
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. PRETORIANO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS.



    1. Assegura o recebimento dos embargos de divergência a demonstração de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas.



    2. No julgamento do RE 607.607/RS (DJe 03.5.2013), sob o rito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que insuscetível de revisão mediante recurso extraordinário, porque adstrita ao exame da legislação infraconstitucional, a discussão relativa ao reajuste do valor do vale-refeição pago aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a teor da Lei estadual nº 10.002/1993. Aplicação da Súmula 280/STF como óbice à admissibilidade do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.